Tribunal: TJBA
Processo: 8049761-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049761-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ALIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, DAIANE BATISTA SANTOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE UM DOS EXECUTADOS. VERBAS TRABALHISTAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias de uma das executadas.

2. O Agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida sem sua prévia intimação, configurando decisão surpresa. Além disso, argumenta que a jurisprudência do STJ admite a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo que oriundos de salário, desde que assegurada a subsistência do devedor e sua família.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora de valores depositados na conta bancária de um dos executados, os quais, segundo alegação da devedora, possuem natureza alimentar por serem provenientes de verbas rescisórias trabalhistas.

III. Razões de decidir

4. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores oriundos de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, bem como de quantias recebidas com finalidade de sustento do devedor e sua família.

5. A jurisprudência do STJ reforça a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, quando comprovado que se trata de verba alimentar, salvo hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não restou demonstrado nos autos.

6. A ausência de intimação prévia do Agravante não configura decisão surpresa, pois o magistrado apenas aplicou entendimento jurídico consolidado, com base nos documentos constantes dos autos.

7. O risco de prejuízo à executada, decorrente da penhora de valores destinados ao seu sustento, justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária, quando comprovado que possuem natureza alimentar, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, STJ; REsp n. 1.957.652/SP, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8049761-09.2024.8.05.0000
, de Lauro de Freitas, em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
ALIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data eletronicamente registrada em sistema.

DES
a
. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora